Tribunal: TJSP
Processo: 0011372-62.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desclassificação de falta grave para de natureza média – Insurgência ministerial – Desobediência, desrespeito e incitação – Previsão legal - Necessidade de maior reprimenda – Falta grave reconhecida – Efeitos a serem determinados em primeiro grau – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.